Tribunal: TJDFT
Processo: 0736373-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TESES DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISAO MANTIDA. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. DÚVIDA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. 1.1. Tendo em vista que não restou demonstrado qualquer prejuízo ao réu na renovação das oitivas realizadas na audiência de instrução e julgamento de antecipação de provas, bem como que restaram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em decretação de nulidade dos depoimentos colhidos na primeira audiência de instrução e julgamento. Preliminar rejeitada.

2. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.

3. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, no sentido de que possa ter o acusado praticado o crime. Ao juízo natural da causa cumpre valorar as provas, e dizer ao final se o réu agiu ou não do modo como foi descrito na inicial acusatória. 3.1. Nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não o princípio in dubio pro reo.

4. Em outra perspectiva, os elementos contidos nos autos, em especial a prova judicializada, não aponta de maneira incontestável para uma dinâmica fática a partir da qual seja possível, com segurança, nesta fase do procedimento, atestar que o acusado se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio (art. 25, caput, Código Penal).

5. Para se concluir pela ocorrência de lesão corporal, e não de animus necandi na conduta do acusado, indispensável seria que a intenção de apenas lesionar tivesse se apresentado de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, sobretudo diante do resultado do laudo pericial, no sentido de que as lesões praticadas na vítima a colocaram em risco de vida.

6. Nesta etapa processual, portanto, a dúvida a respeito da real intenção do acusado milita em seu desfavor, de tal modo que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença se debruçar sobre referida tese defensiva.

7. Também nesse sentido é a conclusão quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do motivo fútil. Segundo a doutrina e jurisprudência, somente podem ser afastadas as qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso.

8. Recurso conhecido e desprovido.